Tribunal: TJBA
Processo: 0539677-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539677-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material). 2. No caso em tela, verifica-se que merece acolhida a alegação do embargante, pois constata-se a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. 3. Omissão reconhecida. Embargos de Declaração acolhidos para suprir o vício e determinar a condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2.º do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0539677-69.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante, o BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA., e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala das Sessões, 13 de maio de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E